Tribunal: TJMT
Processo: 1001739-88.2019.8.11.0051
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001739-88.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEXANDRE JACQUES BOTTAN - CPF: 384.765.761-53 (APELANTE), ERICA BRUNA FELIX DE ARAUJO - CPF: 035.480.541-02 (ADVOGADO), ANESIO RIETH - CPF: 561.560.650-91 (ADVOGADO), JULIANE CACIA LONGEN - CPF: 468.896.041-72 (ADVOGADO), J P S INDUSTRIA METALURGICA LTDA - ME - CNPJ: 86.758.307/0001-71 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROTESTO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – REJEITADA – MÉRITO – DUPLICATA POR INDICAÇÃO PROTESTADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR DA CAUSA FIXADO ANTERIORMENTE NA INICIAL –
RECURSO PROVIDO.

Encontra-se pacificado nesta Corte Superior o entendimento no sentido de que a instituição financeira que recebe o título por endosso-mandato e não age de forma temerária, ou com desídia, é parte ilegítima para figurar como réu na ação cautelar de sustação de protesto, cumulada com danos morais
(AgRg no Ag 1161407/RS), logo, o Banco do Brasil é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação.

Na hipótese de negativação em face de protesto indevido de duplicata, o dano moral é presumido, mostrando-se prescindível a comprovação do prejuízo.

A

aferição

do

valor

da

indenização

deve

ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,

de

forma

que

a

soma

não

seja

tão grande que se converta em fonte de enriquecimento

indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

Com a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), merece reforma a sentença para fixar o valor da causa anteriormente mensurado na inicial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001739-88.2019.8.11.0051

APELANTE:

ALEXANDRE JACQUES BOTTAN

APELADOS:

JPS INDÚSTRIA METALURGICA LTDA – ME E BANCO DO BRASIL

RELATÓRIO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALEXANDRE JACQUES BOTTAN,

contra sentença proferida pelo MM Juiz da 1a Vara da Comarca de Campo Verde, Dr. André Barbosa Guanaes Simões, lançado nos autos da

Ação Anulatória de Protesto cumulada com Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutula de Urgência no 1001739-88.2019.8.11.0051

ajuizada em desfavor de

JPS INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA – ME
e
BANCO DO BRASIL,
que julgou parcialmente
procedentes os pedidos aduzidos pelo requerente, e declarou a inexistência de relação negocial e da duplicata emitida pela requerida JPS, tornando, ainda, definitiva a liminar deferida, de maneira a excluir o protesto; condenou a requerida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios do douto Procurador do Requerente, desde logo arbitrados no que corresponder a 10% do valor atualizado do título invalidado e afastou o dano moral.

Por outro lado, em razão da ilegitimidade passiva das instituições financeiras, declarou extinto o feito em relação aos requeridos Banco do Brasil e Bradesco e condenou o requerente ao pagamento dos honorários advocatícios dos doutos procuradores dos requeridos arbitrados em R$ 25.000,00 para cada banca.

Irresignado, o apelante requer que o apelo seja recebido pelo efeito suspensivo, diante da presença dos requisitos para tanto, e aponta que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva e responsabilidade de endossatário-mandatário, o qual age em nome e em proveito do endossante-mandante, motivo pelo qual é legitimo para figurar no polo passivo da demanda.

No mérito, defende que sentiu-se abalado moralmente, posto que, o protesto indevido praticado pelos apelados, lhe acarretaram a recusa na concessão de crédito para atuar no ramo do agronegócio, já que o mesmo é produtor rural e atua no plantio de soja, algodão e milho em grande escala, empregando mais de 400 colaboradores, necessitando de crédito diário das instituições financeira e também trading no custeio de produtos agrícolas no manejo do plantio.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para fins de julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para que seja fixado a indenização por danos morais, bem como requer a reforma quanto ao valor da causa, sendo mantido o valor inicialmente atribuído de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para fins meramente fiscais e de alçada, ou ainda, que este seja determinando conforme o valor de condenação em danos morais, e ao final, pugna pela condenação dos requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 20% do valor da causa (Id. 152653883).

Contrarrazões

ofertadas

no

Id. 152653892, postulando pelo desprovimento do recurso manejado.

Preparo recolhido no Id.
152653884
.

É

o

relatório.

VOTO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, o apelante pleiteia que o recurso seja recebido pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto, contudo, sem razão a parte recorrente, por entender não demonstrado os requisitos para a concessão do pleito.

Inicialmente, o apelante aponta a preliminar de legitimidade passiva do Banco do Brasil, o qual age em nome e em proveito do endossante-mandante, motivo pelo qual afirma que o Banco é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Contudo, sem razão o apelante, isso porque, o Banco do Brasil S/A é mero mandatário da corré JPS Indústria Metalúrgica Ltda, age tão somente para cobrar dos clientes da empresa sacadora os títulos colocados em circulação, razão pela qual o Banco do Brasil S/A é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

Vale destacar que nos dias atuais os títulos (duplicatas) físicos não são entregues ao mandatário cobrador para apresentar e receber. São feitos através de recursos informatizados, cujas características do título são repassadas para o Banco, que por sua vez emite os boletos de cobrança e os encaminha aos sacados.

Nesses boletos de cobrança são inseridas as ordens que o mandante (sacador) determina ao mandatário cumprir. Na verdade, ainda que assim não o fosse, o Banco do Brasil S/A não é parte manifestamente legítima para figurar no polo passivo da demanda, como bem explanado na r. sentença, uma vez que sua participação na remessa do título ao cartório de protestos se deu na qualidade de endossatário mandatário, ou seja, agiu dentro das obrigações que lhe foram outorgadas pelo contrato de mandato, e no estrito cumprimento do dever legal de praticar todos os atos necessários à preservação dos direitos da empresa endossante-mandante.

A propósito, segue jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENDOSSO MANDATO - BANCO - ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. - Tratando-se de duplicata transmitida via endosso mandato, em razão das suas características, não tem o condão de responsabilizar a instituição financeira pelo protesto do título sem que reste comprovado o excesso de poderes do mandato exercido, sendo flagrante a ilegitimidade passiva do banco."
(TJ-MG - AC: 10105140256220001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 15/10/0019, Data de Publicação: 25/10/2019)

Assim, em resumo, tem-se que as instituições financeiras, na condição de endossatárias de endosso-mandato, conforme se vê do protesto da duplicata anexada no Id.
152654216,
não agem de forma imprudente ou negligente quando encaminham, por simples indicação, e na forma eletrônica, a determinação para o protesto de determinado título.

Logo, o Banco do Brasil é parte ilegítima para figurar no pólo passivo desta ação, como bem decidiu o sentenciante.

Quanto ao mérito, ressai dos autos que
ALEXANDRE JACQUES BOTTAN

ajuizou ação anulatória de protesto c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência,
JPS INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA – ME;

BANCO DO BRASIL E DO BANCO BRADESCO,
visando a declaração judicial da inexistência da obrigação consignada na Duplicata no 1.777, no valor de R$25.500.062,01 (vinte e cinco milhões e quinhentos mil e sessenta e dois reais e um centavo).

Em face disso, requereu liminarmente, a suspensão do protesto, medida essa a ser posteriormente confirmada quando da procedência do pedido de declaração de inexistência da obrigação, bem como requereu a indenização por danos morais no valor de R$

1.000.000,00 (um milhão de reais).

O pedido antecipatório foi deferido, determinando-se a sustação do protesto.

O requerido Banco do Brasil apresentou resposta, alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, já que, na relação jurídica que se formou entre o requerente e a requerida JPS, a instituição financeira teria atuado como mera mandatária. No que denominou de falta de interesse processual, negou ter atuado com ilicitude. No mérito, reafirmou ter atuado nos limites definidos pelo portador do título impugnado, sem condições de determinar a inidoneidade da obrigação. Impugnou, também, a pretensão compensatória, dizendo inexistente lesão moral e, subsidiariamente, afirmando o excesso do valor indenizatório, de um milhão de reais.

Ao proferir sentença, o magistrado
a quo
julgou

parcialmente
procedentes os pedidos aduzidos pelo requerente, e declarou a inexistência de relação negocial e da duplicata emitida pela requerida JPS, tornando, ainda, definitiva a liminar deferida, de maneira a excluir o protesto; condenou a requerida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios do douto Procurador do Requerente, desde logo arbitrados no que corresponder a 10% do valor atualizado do título invalidado e afastou o dano moral.

Irresignado, o apelante insurge-se sobre o argumento de que restou demonstrado a responsabilidade civil, vez que

sentiu-se abalado moralmente, posto que, o protesto indevido praticado pelos apelados, lhe acarretaram a recusa na concessão de crédito para atuar no ramo do agronegócio.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para que seja fixado a indenização por danos morais, bem como requer a reforma quanto ao valor da causa, sendo mantido o valor inicialmente atribuído de R$10.000,00 (dez mil reais) para fins meramente fiscais e de alçada, ou ainda, que este seja determinando conforme o valor de condenação em danos morais, e ao final, pugna pela condenação dos requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 20% do valor da causa.

Pois bem. Considerando a narrativa fática juntamente com os documentos que instruem o feito, adianto, desde já, que o recurso não merece provimento, e a sentença merece ser mantida. Explico:

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que

são

aplicáveis

à relação

jurídica em

questão

as

regras

do

Código de

Defesa do Consumidor, tendo em

vista que

as partes enquadram-se

nos

conceitos

de

consumidor

e

fornecedor

descritos

nos

artigos

2o e 3o da referida lei.

Quanto a insurgência do apelante quanto a fixação da

indenização por danos morais, registra-se que para a caracterização do dano moral, há de se destacar a necessidade de se demonstrar a conduta, o resultado e o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado lesivo, sendo necessário também, que se demonstre o dano.

O atual código Civil dispõe no artigo 186 do Código Civil, que:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência violar direito e causar danos a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”

No artigo 927, do mesmo
códex
traz a obrigação de indenizar:

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo."

O apelante defende que sentiu-se abalado moralmente, posto que, o protesto indevido praticado pelos apelados, lhe acarretaram a recusa na concessão de crédito para atuar no ramo do agronegócio, sendo que, merece guarida seus argumentos pelo simples fato de que, em se tratando de protesto de duplicata indevida, o dano moral se configura
in re ipsa
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PROTESTO INDEVIDO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
– PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL IN RE IPSA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Na hipótese de negativação indevida, o dano moral é presumido, mostrando-se prescindível a comprovação do prejuízo, mesmo que o ofendido se trate de pessoa jurídica. 2.
O dano moral deve ser feito caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, a extensão e a repercussão dos danos, a capacidade econômica e as características individuais das partes
."
(TJ-MT - AC: 00014479320078110002 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 10/03/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2020)

Demonstrada a responsabilidade civil da parte requerida, resta analisar o
quantum
indenizatório, visto que a apelante requer a sua fixação, sendo que para isso, devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim sendo, considerando as peculiaridades do caso, bem como a capacidade econômico-financeira das partes e o grau de lesividade do ato ofensivo, aliados
a desídia da requerida, entendo como razoável o valor fixado na sentença de R$10.000,00 (dez mil reais)
, mostrando-se adequado a
suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano.

O recorrente requer, ainda, a reforma da sentença

quanto ao valor da causa, pleiteando a manutenção do valor inicialmente atribuído de R$10.000,00 (dez mil reais) para fins meramente fiscais e de alçada, sendo que assiste razão o recorrente.

O magistrado tinha fixado o valor da causa em R$1.000,000,00 (um milhão de reais), com base no pedido do pleito indenizatório anteriormente fixado, contudo o magistrado afastou a indenização pleiteada.

Com a interposição do apelo, houve a reforma da sentença, vez que cabível a indenização por danos morais, que foram fixados em R$10.000,00 (dez mil reais), logo, esse é o valor atribuído à causa, merecendo reparos na sentença com relação à esse ponto.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para condenar a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), bem como para fixar o valor da causa estipulado inicialmente na inicial, e por consequência, inverte-se o ônus de sucumbência.

É

como

voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023